Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715570-15.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, FFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, RVL LOCACOES COLABORATIVAS LTDA, PATO DO CERRADO LANCHONETE E CAFETERIA LTDA, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA, LG ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. A parte agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação requerido à ID 45033558, p. 24, tendo em vista não constar nos autos procuração da parte recorrida outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004